Tribunal: TJDFT
Processo: 0741801-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: Execução fiscal. Agravo de Instrumento. Pedido de redirecionamento de execução fiscal ao socio de empresa que não exerce atividade no domicílio fiscal indicado. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal à pessoa do sócio fundada no fato de que devedora não exerce atividade empresarial no domicílio fiscal indicado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) a baixa na Junta Comercial ou o não funcionamento no domicílio fiscal equivalem a encerramento irregular da atividade que ampara o redirecionamento da execução fiscal; (ii) o redirecionamento depende de prévia instauração de procedimento administrativo.
III. Razões de decidir
3. O c. STJ tem entendimento firme e claro no sentido de que a mudança de endereço sem a comunicação aos órgãos competentes e à Junta Comercial caracteriza violação à lei apta a presumir que a sua não localização no local cadastrado certificado por oficial de justiça é fato que, por si só, caracteriza dissolução irregular. Tema Repetitivo 630 STJ e Súmula 435 do STJ.
4. A dissolução irregular é considerada infração à lei, uma das hipóteses mencionadas no caput do art. 135 do CTN, mostrando-se desnecessária a instauração de procedimento administrativo para a apuração de atos praticados com excesso de poderes ou infração a contrato social ou estatutos, praticado pelos sócios ou administradores, que são as outras hipóteses de redirecionamento do mesmo dispositivo legal.
5. A alteração promovida pela Lei Complementar 147/2014 no art. 7o-A, § 2o, da Lei n. 11.598/2007 e da nova redação do art. 9o, § 4o e § 5o, da Lei Complementar n. 123/2006, expressamente permite o lançamento e cobrança de débitos em face da empresa após a sua extinção, bem como prevê a responsabilidade pelos débitos passa a ser solidária em relação aos titulares, sócios e administradores no período dos respectivos fatos geradores.
6. Conforme entendimento do c. STJ, ante a expressa previsão legal de responsabilidade solidária, conclui-se que o registro do distrato social na Junta Comercial não afasta a responsabilidade dos sócios pelos débitos da empresa, fazendo-se necessária a conclusão da fase da liquidação (arts. 51, 1.033 e 1.038 do CC), com a apuração dos bens e pagamento dos débitos pendentes, para que a baixa seja considerada regular.
6. No caso, a empresa devedora registrou a baixa por “extinção/distrato” na Junta Comercial, mas a CDA possui débitos contemporâneos e posteriores à sua baixa, pressupondo-se que não foi realizada a liquidação para a apuração de haveres e pagamento de débitos, de modo que a extinção é irregular e justifica o redirecionamento da execução fiscal à pessoa do sócio.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento provido.
Tese de julgamento: “Há expressa previsão legal sobre a responsabilidade solidária do sócio que extingue a pessoa jurídica sem a realização de prévia liquidação formal, razão pela qual é possível o redirecionamento da execução fiscal.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 127, 134 e 135. CPC, art. 927. CC, arts. 51, 1.033 a 1.038. Lei Complementar n. 123/2006, art. 9o, § 4o e § 5o. Lei n. 11.598/2007, art. 7o-A, § 2o. Lei Distrital n. 8.934/1994, arts. 1o, 2o, 8o e 32. LC/DF n. 4/1994, art. 13, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, 13/RG. STJ, Tema Repetitivo 97, 630, 962 e 981, Súmula 430 e 435; AgInt no AREsp n. 2.819.541/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025; AgInt no REsp n. 2.194.026/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025; AgInt no AREsp n. 1.561.461/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022; AgInt no REsp n. 1.860.439/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020. TJDFT, Acórdão 2019462, 0700381-24.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025; Acórdão 2014351, 0752384-87.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025; Acórdão 1992107, 0752911-39.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025.